Tribunal: STF
Processo: HC 67522
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-08-22
Data de publicação: 1989-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM 2º. GRAU DE
JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF.
               CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTARIA DE AUTORIDADE POLICIAL.
A LEI Nº. 7.209/84 NÃO DISPÔS A RESPEITO DA TITULARIDADE PARA O
INÍCIO DO PROCESSO CONTRAVENCIONAL PREVISTA NO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. NULIDADE INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO
VERIFICADA NA ESPÉCIE, EM FACE DAS INTERRUPÇÕES HAVIDAS.
ORDEM DENEGADA.